Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. JUROS DE OBRA. DEVIDOS. NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações contra sentença que acolheu em parte os pedidos formulados na petição inicial para condenar nas obrigações de restituir os valores dos juros de obra e indenizar quantia a título de lucros cessantes em decorrência de atraso na entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva; (ii) saber há competência da Justiça Federal para julgamento do feito; (iii) saber se os valores pagos a títulos de restituição dos juros de obra e indenização pelos lucros cessantes são devidos; (iv) saber se o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau a título de indenização dos lucros cessantes foi correto; (v) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo em que se pretende indenização por valores pagos a título de juros de obra quando não se discute o contrato de financiamento firmado entre a promissária compradora e a Caixa Econômica Federal ou a legalidade de sua cobrança, mas tão somente o reconhecimento de que o pagamento ocorreu por culpa da construtora, ao atrasar a conclusão da obra.
4. A demanda que envolve a pretensão de reparação de danos pelo pagamento de juros de obra, em virtude do atraso da construtora, ocorre no exclusivo interesse de particulares, portanto a demanda deve ser julgada pela Justiça Comum.
5. A novação é uma causa extintiva não satisfatória da obrigação, em razão da constituição de uma nova obrigação que substitui a primeira. Aperfeiçoa-se com a conjunção de três (3) pressupostos: a) a existência de obrigação anterior válida; b) o acordo entre as partes para a constituição de nova dívida; c) a verificação do interesse subjetivo das partes em criar uma nova obrigação (animus novandi).
6. A novação não pode ser presumida, pois é imprescindível a existência dos pressupostos essenciais à sua configuração.
7. O valor a ser pago a título de lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel deve ser apurado em liquidação de sentença quando não há elementos concretos nos autos que evidenciem a quantia exata do prejuízo a ser ressarcido.
8. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida e apelação adesiva parcialmente provida.
Teses de julgamento: "1. Não deve ocorrer a remessa dos autos para processamento e julgamento do feito na Justiça Federal quando o pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra for formulado contra as construtoras, que tem legitimidade para figurarem no feito diante que a causa de pedir é o atraso na entrega do imóvel. 2. Há atraso na entrega do imóvel quando a construtora não entrega o bem no prazo previsto no contrato preliminar e não há novação que estabeleça outra data de entrega do bem. 3. O atraso na entrega de imóvel gera o dever de restituir os juros de obra no período do atraso e de indenizar os lucros cessantes, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença diante da ausência de elementos concretos que estabeleçam seu valor. 4. O valor da condenação, quando aferível, deve ser o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 85 e § 2o, 932, III; CC, art. 360, I, 361, 389, parágrafo único, 393, 462, 463.
Jurisprudência Relevante: TJDT, ApCiv 0016290-72.2015.8.07.0009, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Segunda Turma Cível, j. 1.7.2020; TJDFT, ApCiv 0012324-91.2016.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 30.9.2020; STJ, AgInt no AREsp 1181127, Rel Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma Cível, j. 22.5.2018; TJDF, ApCiv 0708901-48.2022.8.07.0009, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 19.7.2023; TJDFT, ApCiv 0716474-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 3.2.2022; TJDFT, ApCiv 20130310216878, Rel. Des. Sebastião Coelho, Quinta Turma Cível, j. 9.7.2014; TJDFT, ApCiv 20130110292067, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 30.4.2014; TJDFT, ApCiv 0021040-44.2015.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 5.5.2021; TJDFT, ApCiv 20160110314959, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 8.2.2017.